Tribunal: TJDFT
Processo: 0004952-67.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004952-67.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO BATISTA FERREIRA PIRES D E C I S Ã O Suspenda-se o curso processual pelo prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar de 03/06/2025 (data da publicação da ata de julgamento da ADPF 165), findo o qual, independentemente de conclusão, a parte interessada deve ser intimada para informar se formalizou a sua habilitação. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator